Tribunal: TJSP
Processo: 2196667-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE PEIXE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória que deixou de apreciar o pedido de devolução de prazo para defesa. Alegação de que a matéria discutida não está preclusa, pois o pedido de reabertura de prazo para contestação e nulidade da citação não foi realizados nos autos. Agravante que ingressou no feito após a prolação da sentença sustentando ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE PEIXE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão interlocutória que deixou de apreciar o pedido de devolução de prazo para defesa. Alegação de que a matéria discutida não está preclusa, pois o pedido de reabertura de prazo para contestação e nulidade da citação não foi realizados nos autos. Agravante que ingressou no feito após a prolação da sentença sustentando ser pessoa jurídica diversa da empresa ré e pugnando a exclusão do CNPJ dos cadastros. Juízo a quo que entendeu não haver distinção entre as empresas. Agravo pretérito decidido pelo Colegiado que manteve a decisão, observando que a recorrente e a empresa ré eram a mesma pessoa jurídica. Pedido de reabertura de prazo para defesa que implica na reanálise da discussão sobre a distinção das empresas. Impossibilidade. Ocorrência de preclusão. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o ordenamento veda a rediscussão da matéria já decidida nos autos. Exegese dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Precedente do STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.